Tribunal: TCU
Processo: 008.833/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1202024, modalidade Pregão e Uasg 179086 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço para implementação e disponibilização de Solução Tecnológica de Contact Center na modalidade SaaS (Software as a Service) em nuvem, contemplando a implantação de atendimento automatizado, serviços de configuração, ativação, integração com os sistemas corporativos da CAIXA, serviços de suporte tecnológico, documentação técnica, curadoria e transferência de conhecimento, pelo período de 60 meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 120/2024, sob a responsabilidade de Centralizadora Nacional Contratações - CECOT/BR/Caixa, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço destinado à implementação e disponibilização de Solução Tecnológica de Contact Center na modalidade SaaS (Software as a Service) em nuvem, contemplando a implantação de atendimento automatizado, serviços de configuração, ativação, integração com os sistemas corporativos da Caixa, serviços de suporte tecnológico, documentação técnica, curadoria e transferência de conhecimento, pelo período de 60 meses (peça 4, p. 10). Considerando que o parecer da AudContratações conclui pela ausência de prejuízo para a entidade contratante, visto que a irregularidade trazida ao conhecimento do TCU pode eventualmente ter ferido direito particular da empresa, mas não repercutiu no interesse público, não havendo motivo para paralisar o processo licitatório em comento. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Digi Soluções de Comunicação Ltda., bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.833/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Economica Federal - Centralizadora Nacional Contratações - Cecot/BR. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Gentil Dore (26364/OAB-PB), representando Digi Soluções de Comunicação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal da seguinte impropriedade/falha, identificada na Licitação Caixa 120/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência, por meio do item 8.6.1.1 do edital do certame, de apresentação de documento atestando que a solução ofertada possui pelo menos 120.000 posições de atendimento instaladas no mundo em ambiente de nuvem pública, quantitativo esse superior a 50% do previsto para a execução do objeto (9.000 posições de atendimento), e, portanto, em desacordo com o art. 31 da Lei 13.303/2016 e com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2595/2021-TCU-Plenário e 3141/2023 - TCU - Primeira Câmara; 1.6.1.2. informar à Caixa Econômica Federal e ao representante o teor da presente deliberação, salientando que o seu conteúdo poderá ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.